Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO CUMULADA COM USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. VEÍCULO. PRESCRIÇÃO SOMENTE DA PRETENSÃO DE EXIGIR O DÉBITO JUDICIALMENTE. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. POSSE DO VEÍCULO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS APÓS A PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO. USUCAPIÃO DO BEM MÓVEL. NÃO RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Conforme entendimento do c. STJ, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).
5. Embargos de Declaração de ambas as partes conhecidos e não providos.